Tribunal: CARF
Processo: 11610.005496/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005496/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.504 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
BOAVENTURA FERREIRA DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALUGUÉIS
OU
ROYALTIES
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS E DIVIDENDOS. RENDIMENTOS ISENTOS E/OU
TRIBUTÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As alegações de que os rendimentos objeto da autuação apresentam natureza
de rendimentos isentos e/ou não tributáveis nos termos do artigo 39, incisos
XXVI a XXIX do Decreto no 3.000/99 não devem ser acolhidas nas
hipóteses em que as provas colacionadas aos autos pelo sujeito passivo
não são suficientes para corroborar tais alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005496/2007-21
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.504 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005496/2007-21

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2002, constituído
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de
Pessoa Jurídica e dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, de modo que o crédito
restou apurado no montante total de R$ 13.069,25, incluindo-se a cobrança do imposto
suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência dos juros de mora (fls. 5/7).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 7, verifica-se
que o contribuinte omitiu rendimentos tributáveis declarados pela Companhia Thermas do Rio
Quente, CNPJ no 01.540.533/0001-29, no valor de R$ 13.715,49, de acordo com a Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Além do mais, o contribuinte também teria deduzido indevidamente o imposto de
renda na fonte das fontes pagadoras Companhia Thermas do Rio Quente, Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS e Fundação CESP, que, no caso, haviam declarado o IRRF no total de R$
5.357,32 e contribuinte havia indicado em sua Declaração o valor de R$ 7.135,68. O montante
de R$ 1.778,36 foi excluído pela autoridade fiscal com base nas DIRF’s apresentadas pelas
respectivas empresas.
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação parcial de fls. 2 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de
direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 25/29, a 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo – SP entendeu por julgá-la improcedente,
sendo que, a propósito, o crédito restou mantido em parte, já que os julgadores entenderam por
exonerar, de ofício, a multa prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96 relativamente ao
crédito decorrente da dedução indevida do IRRF. No final, o referido acórdão restou ementado
nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantido o lançamento, uma vez não comprovada a alegação de que os
rendimentos em questão, informados pela fonte pagadora como provenientes de
aluguéis ou royalties, referir-se-iam a lucro ou dividendo pago por pessoa jurídica.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Sobre o crédito tributário decorrente da dedução indevida de imposto de renda retido na
fonte deve incidir apenas a multa de mora, em vista do princípio da retroatividade
benigna.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
31/05/2011 (fls. 32) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 35, protocolado em
13/06/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.504 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005496/2007-21

E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, que a autoridade
julgadora de 1a instância acabou julgando a impugnação improcedente anta a falta de
comprovação de que os rendimentos objeto da autuação seriam isentos ou não tributáveis, sendo
que, segundo o recorrente, os documentos ora anexados ao recurso voluntário consubstanciados
na planilha elaborada pela Companhia Thermas do Rio Quente bem atestam que os rendimentos
apresentam natureza de rendimentos isentos e/ou não tributáveis por resultar da distribuição de
lucros e dividendos.
Antes mesmo de adentrarmos na análise das alegações formuladas, impende
destacar que o presente litígio está limitado apenas à matéria da omissão de rendimentos de
aluguéis ou royalties recebidos de Pessoa Jurídica, haja vista que o ora recorrente não apresentou
quaisquer alegações de defesa no que diz respeito à infração da dedução indevida de imposto de
renda retido na fonte, de modo que tal matéria restou definitivamente consolidada no âmbito
administrativo, nos termos do que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Pois bem. Registre-se que quando da apresentação da impugnação, o ora
recorrente teria juntado aos autos apenas o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte apresentado pela Companhia Thermas do Rio Quente (fls. 4). Em sede
de recurso voluntário, o recorrente continua por sustentar as mesmas alegações de que os
rendimentos objeto da presente autuação apresentam natureza de rendimentos isentos e não
tributáveis por resultarem da distribuição de lucros e dividendos e, portanto, visando corroborar
suas alegações, apresentou documentos novos que foram juntados às fls. 36/38.
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.504 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005496/2007-21

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que o caso se enquadra, com perfeição, à hipótese prevista no
artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72 e, portanto, não há se falar, aqui, na
ocorrência da preclusão no que diz com o momento da apresentação de provas documentais.
Ocorre que os documentos ora apresentados às fls. 36/38, consubstanciados na
planilha elaborada pela Companhia Rio Quente Resorts em que os rendimentos são tratados
como rendimentos isentos e/ou não tributáveis por supostamente resultarem da distribuição de
lucros e dividendos obtidos com os Apartamentos 4335 – Suíte Flat I e Apartamento 4056 –
Suíte Flat II, não são suficientes para comprovar a real natureza jurídico-tributária de
rendimentos isentos e/ou não tributáveis. Ora, trata-se de documento que não apresenta qualquer
valor para fins de comprovação fiscal.
De acordo com o 29 do Decreto no 70.235/721, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção quando da apreciação da prova, o que significa dizer, pois, que a
valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, já
que o julgador é soberano no que diz com a análise das provas produzidas nos autos, devendo
decidir conforme o seu livre convencimento motivado.
Com efeito, entendo pela manutenção da presente autuação fiscal, uma vez que o
recorrente não comprovou que os rendimentos objeto da presente autuação apresentam natureza
de rendimentos isentos e/ou não tributáveis de acordo com o que alude o artigo 39, inciso XXVI
a XXIX do Decreto no 3.000/99, o qual deve ser aqui aplicado por força do artigo 144 da Lei no
5.172/66.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital